Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0720462-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: NEOENERGIA S.A RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ANA MARIA RODRIGUES ARANTES DESPACHO Tendo em vista a proximidade de abertura da 8a Sessão Virtual, na qual o processo em epígrafe encontra-se pautado, e o decurso do prazo para o embargado, à Secretaria para retirar o presente feito da 8a sessão. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator